Tribunal: TJDFT
Processo: 0743405-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743405-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DE FREITAS RAMALHO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo PEDRO DE FREITAS RAMALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de declaração de inexistência de dívida c/c danos morais PJE no 0740536-71.2022.8.07.0001, promovida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, indeferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos (ID 144317275 - origem): Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora pretende o reconhecimento da quitação do débito objeto dos autos e a autorização judicial para que as parcelas mensais, a contar do mês de novembro, sejam depositadas em Juízo até o trânsito em julgado da decisão de mérito ou ordem judicial em sentido contrário. Esclarece que firmou com o requerido, em 28/05/2021, contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 64.440,62 e que, no dia 08/06/2021 pagou, em parcela única de R$ 18.035,69, as parcelas de no 16 a 96, mas o banco requerido considerou como pagas as parcelas as parcelas de 60 a 96. Assim, requer, em sede de tutela de urgência para depositar em Juizo as parcelas cujo vencimento se darão a partir de novembro de 2022. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Requerente pugna, em tutela de urgência, pela imediata suspensão dos descontos provenientes do empréstimo ora mencionado, autorizando, assim que as parcelas mensais a contar do mês de novembro sejam depositadas em juízo, até o trânsito em julgado desta ou ordem judicial em sentido contrário, para que ao final do processo, tal montante seja devolvido à parte Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea. Isso porque, ainda que se considere que o pagamento do boleto se refira às parcelas de 016 a 096, ainda assim há parcelas em aberto, o que não justifica a suspensão dos descontos, nem tampouco os depósitos em Juízo. Segundo o contrato de ID 140785860, cláusula 3.7 " O CLIENTE poderá pagar antecipadamente, de forma parcial ou integral, seu saldo devedor com redução proporcional dos juros e demais acréscimos pela taxa de juros acordada nesta CCB, conforme normas do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional", assim, necessário maior dilação probatória para que se confirmar se referida cláusula foi observada. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, não está presente, já que, pois, como afirmado, o requerente ainda possui parcelas cujo pagamento ainda está pendente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Preparo regular (ID 42437978). Nas razões recursais (ID 42437960), o agravante aduz, em síntese, que, as partes firmaram, em 2021, contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 64.440,62. O autor/agravante efetuou a amortização do valor de R$ 18.035,69, em parcela única, referente às parcelas n. 16a a 96a, entretanto a agravada atribuiu o pagamento às parcelas n. 60a a 96a. Foi requerida tutela provisória de urgência, para suspender os descontos do empréstimo e consignar os pagamentos em juízo, o qual restou indeferido pelo juízo de origem, decisão que ora se insurge. Assevera como fundamento à sua pretensão recursal: a) incidem as normas consumeristas; b) “o agravante já realizou a quitação do financiamento, não havendo mais nenhum valor a ser pago, ficando pendente apenas as parcelas discutidas em juízo”; c) eventuais descontos realizados importam em enriquecimento ilícito ao agravado; e d) presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de suspender os descontos provenientes do empréstimo ora mencionado depositar os valores das parcelas em juízo. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC[1]), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso consistente na possibilidade de suspensão de descontos referentes a empréstimo consignados, bem como depósitos dos valores das parcelas em juízo até o julgamento definitivo da causa, em face de possível liquidação do contrato de mútuo. Conforme se aduz na exordial, o agravante firmou contrato de mútuo com a agravante em 28/5/2021, no valor de R$ 64.440,62 e, em 8/6/2022, efetuou amortização em parcela de R$ 18.035,69, valor que assevera referente à quitação das parcelas n.16a a 96a do respectivo financiamento. Entretanto, a parte agravada reconheceu o pagamento das parcelas n. 60 a 96. Conforme cláusula do contrato entabulado (ID146000775 - Pág. 4 - origem): 3.7. O CLIENTE poderá pagar antecipadamente, de forma parcial ou integral, seu saldo devedor com redução proporcional dos juros e demais acréscimos pela taxa de juros acordada nesta CCB, conforme normas do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional. O CDC dispõe acerca da liquidação antecipada de débitos: Art. 52 No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: § 2o É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Veja-se que não há regra nesses dispositivos acerca da atribuição de liquidação das parcelas. Pois bem. Compulsando os elementos colacionados na origem, em tese, tem-se que o valor amortizado de R$ 18.035,69 foi atribuído (ID 140785867 - Pág. 1), com os respectivos descontos dos juros incidentes, às parcelas finais do mútuo, de modo que constam como quitadas as parcelas de n. 60 à 96 (ID Num. 146000775 - Pág. 16 a 19 - origem). O boleto colacionado pelo Banco agravado, com o qual se efetuou a referida amortização, consta a descrição das parcelas liquidadas como sendo as de n. 60 a 96 (ID 146000775 - Pág. 2 - origem). Em que pese o boleto colacionado pelo autor descrever o pagamento das parcelas de n. 16 a 96 (ID 140785864 - Pág. 1 - origem), não se mostra verossímil que tenha o condão de ter liquidado todo o valor devido, uma vez que os pagamentos realizados (parcelas n.° 1 a 11) no importe de R$ 11.550,00[2], somados ao montante amortizado de R$ 18.035,69, estão muito aquém do valor no mútuo concedido, firmado em R$ 64.440,62. Como não consta do contrato entabulado a atribuição do pagamento das parcelas em caso de liquidação antecipada parcial do contrato, tem-se por regular a referida atribuição, pois efetivamente deduzidos do saldo devedor e abatidos os devidos encargos, de modo que os demais pagamentos, neste momento, são devidos. Desse modo, não resta evidente para a concessão da antecipação da tutela recursal a probabilidade do direito do autor/agravante. De igual forma, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Assim, sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] 11 parcelas de R$ 1.050,00